Tribunal: TJES
Processo: 5002830-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002830-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1.
“A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento
" (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

2. Embargos de declaração aos quais se nega seguimento, diante da evidente perda superveniente do interesse recursal em razão da prolação de sentença no processo de origem.

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
embargos de declaração
interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão desta 2ª Câmara Cível, que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 5002830-49.2023.8.08.0000, manteve a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo Auto de Infração n. 5.045.294-4, mediante caução prestada por meio de seguro garantia.

Ao compulsar os autos do processo de origem, constatei que neles fora proferida sentença no dia 06.08.2024, que declarou a nulidade do Auto de Infração n. 5.045.294-4.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento
" (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Evidenciada a superveniente prolação de sentença no processo originário, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal. 2. Deve ser negado seguimento aos embargos de declaração pendentes de julgamento, diante da perda de objeto.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5007084-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 12.07.2024)

Deste modo, considerando que o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é evidente que a prolação da sentença que anulou o Auto de Infração n. n. 5.045.295-5 implica na perda superveniente do objeto recursal.

Posto isso,
julgo
prejudicado
o recurso interposto.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)